Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-21.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003561-21.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
VALDIR CAMPOI ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
2
APELAÇÃO
1003561-21.2020.8.26.0032
APELANTE
Valdir Campoi Advogados Associados
APELADO
Banco Bradesco S.A.
COMARCA
Araçatuba 4a Vara Cível
VOTO No 38.463
EMENTA

Prestação
de
serviços
advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança de honorários.
Sociedade de advogados que possui legitimidade para reclamar tal
verba por serviço prestado pelo titular que lhe dá nome.
Particularidades do caso concreto que impunham a fixação dos
honorários mediante arbitramento judicial, servindo a tabela da OAB
para coadjuvar essa determinação. Recurso parcialmente provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
O autor apela e pede seja alterado o valor da
condenação.
Para tanto o recorrente assevera que houve a
rescisão injustificada do contrato por parte do apelado e que o crédito objeto
da execução não podia ser classificado como irrecuperável, razão pela qual
a sua remuneração havia de ser calculada pelo critério indicado na cláusula
7a § 2o do contrato, não em conformidade com a cláusula 6a do anexo
contratual.
A isso o recorrente acrescenta que, de todo
modo, mostrava-se irrisório o valor determinado na segunda disposição para
a hipótese de crédito considerado irrecuperável, devendo sua remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
3
ser então fixada por arbitramento judicial sem considerar aquele valor.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido preconizado o reconhecimento da ilegitimidade ativa.
É o relatório.
I O réu apresentou defesa intempestiva, o que
motivou a decretação da revelia.
Cabe lembrar que a falta de contestação não
impede o réu de nas contrarrazões apontar impedimento de ordem jurídica
ao acolhimento do pleito do apelante, mas tal se dá apenas no tocante às
questões de direito que o julgador poderia até de ofício conhecer.
Por isso, dos temas que o apelado aqui evoca só
não ficou preclusa pela falta de defesa a alegação de ilegitimidade ativa,
mas caso não é de se acolher tal objeção.
Isso porque o autor da ação é “Valdir Campoi
Advogados Associados”, escritório no qual figura como titular o advogado
que a ele dá nome (fls. 32) e que foi contratado para prestar os serviços ora
versados na demanda.
Pois a Corte incumbida de ditar a inteligência da
lei federal já se manifestou no sentido de que a sociedade de advogados
detém legitimidade para proceder à cobrança de honorários devidos pela
atuação de seu integrante, ainda que seu nome não tenha constado do
instrumento de mandato ou do contrato de prestação de serviços.
Confira-se:
“Processo
civil.
Honorários
advocatícios.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
4
sociedade de advogados tem legitimidade para cobrar, em seu nome, os
honorários advocatícios devidos em processo para o qual foi outorgado
mandato a um de seus integrantes. Agravo regimental não provido”1
“A sociedade de advogados tem legitimidade para
executar os honorários advocatícios devidos em processo para o qual foi
outorgado mandato a um dos seus integrantes. Mesmo com o advento da
Lei 4.215/63, já detinha o advogado o direito autônomo de executar o valor
referente à verba honorária. Precedentes” 2
Não se desconhece o fato de referida Corte já ter
se manifestado em sentido contrário, mas certo que não em caráter
vinculante, importando, sim, é que o entendimento aqui apontado é o que se
afigura correto.
Aliás, esse, ainda, o entendimento já manifestado
por esta 36a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de
sentença
referente
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Legitimidade ativa da sociedade de advogados, ainda que o mandato tenha
sido outorgado individualmente a seus sócios. Matéria preclusa, pois objeto
de decisão anterior contra a qual não sobreveio insurgência. Recurso
desprovido.” 3
De lembrar, ainda, que conforme o artigo 85 § 15
do Código de Processo Civil “o advogado pode requerer que o pagamento
dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de
advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o
disposto no § 14”.
1 AgRg no Ag 651.133/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.09.2007.
2 REsp 426.301/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 05.09.2002.
3 Agravo de Instrumento 2023593-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
5
No caso não consta ter havido cessão dos
direitos do advogado para a sociedade, certo também é inexistir dúvida que
ele concordou com a cobrança empreendida pelo escritório, já que condição
de representante do escritório outorgou a procuração utilizada para a
propositura a ação (fls. 12).
Logo, caso não é de se reputar verificada a
ilegitimidade ativa.
II O demandado firmou “Contrato de Locação de
Serviços Profissionais” cujo objeto era o ajuizamento de ação de cobrança
(fls. 32 e seguintes), tendo sido lá convencionado que “pelos serviços
prestados, o LOCADOR fará jus a honorários advocatícios, a serem pagos
conforme o anexo a este contrato” (cláusula 4a).
No referido anexo (fls. 35 e seguintes) as partes
anunciaram que a remuneração corresponderia a um percentual sobre o
crédito que fosse recuperado, mas que nos “casos considerados como de
cobrança impossível, repassados a partir vigência deste contrato, serão
remunerados na base de R$ 300,00 (trezentos reais), depois de esgotados
todos os meios judiciais e extrajudiciais comprovados documentalmente,
através de certidões negativa; de Oficiais de Justiça, Oficio resposta do
TRE, SRF, DETRAN, COMPANHIA TELEFÓNICA, certidões dos Cartórios
de Registro de Imóveis, Distribuidores e outros” (cláusula 6a).
O fato, porém, é que o caso concreto não
correspondia àquela segunda hipótese.
Isso porque a ação de execução pela qual
estavam sendo aqui reclamados os honorários fora suspensa pela falta de
bens penhoráveis (fls. 102), mas não havia notícia de ter isso ocorrido só
depois de serem realizadas as pesquisas indicadas na cláusula contratual.
Nem assim, contudo, os honorários haviam de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
6
fixados nos termos da cláusula 7a § 2o do contrato, segundo o qual “se a
rescisão for de iniciativa dos LOCATÁRIOS e estes não desejarem que o(s)
LOCADOR(ES) leve(m) a cabo os serviços já em andamento, os horários
serão pagos proporcionalmente aos serviços prestados, nas condições
avençadas, salvo se a rescisão fundar-se em infração contratual por parte
do(s) LOCADOR(ES), hipótese em que esse(s) nada haverá(ão) a título
honorários, sujeitando-se, ao revés, à composição dos prejuízos a que
der(em) causa”.
Isso porque o próprio autor juntou à petição
inicial documentos que mostravam ter sido o contrato denunciado ao
argumento de que o advogado incorrera em infração contratual (fls. 39), já
que lá não havia enviado ao contratante o Recibo de Pagamento a
Autônomo (RPA) ou a Nota Fiscal de Serviços Prestados até o dia 25 de
cada mês, como se obrigou na cláusula 4a.
A aludida documentação não desmentia aquela
notícia, o que desautorizava fixar os honorários em conformidade com a
citada cláusula 7a § 2o.
No entanto, nem por isso se havia de negar o
direito à percepção dos honorários proporcionais aos serviços prestados até
aquele momento, o que em concreto demandava arbitramento judicial
consoante a previsão do artigo 22 § 2o da Lei no 8.906/1994.
Pois bem.
Segundo
a
atual
Tabela
de
Honorários
Advocatícios
da
OAB
Seccional
de
São
Paulo
(https://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios/) os valores
mínimos para a proposição de procedimento ordinário e cumprimento de
sentença são de R$ 4.479,19 e R$ 2.488,44, respectivamente.
A referida tabela não vincula o julgador, mas nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032 -Voto no
7
impede seja ainda assim utilizada, já que expressa o valor que se supõe
corresponda ao praticado no mercado.
Considerando o valor histórico da causa (R$
8.687,35), o trabalho desempenhado e o tempo de atuação (2006 a 2015),
reputa-se razoável fixar os honorários em 2/3 daquela soma, já que a
atuação do advogado se encerrou antes do término da última fase
processual, o que perfaz R$ 4.645,00, valor que será corrigido desde o
ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de mora a partir da
citação.
De lembrar, a propósito, que se cuida de valor
extraído da tabela já atualizada, o que nos termos do artigo 1o § 2o da Lei
6.899/81 desautoriza a correção monetária retroativa, e que por se cuidar de
débito de ordem contratual os juros seguem o disposto no artigo 405 do
Código Civil.
Mantém-se inalterada a disposição da sentença
acerca das verbas de sucumbência, a serem agora calculadas sobre o novo
valor da condenação.
Para o fim indicado dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator